Tribunal: TJMT
Processo: 0001345-71.2017.8.11.0018
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001345-71.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EUNICE SOFIA MUCHALAK BOGUS - CPF: 872.742.309-30 (APELANTE), FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - CPF: 810.200.239-53 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - CPF: 731.944.509-30 (ADVOGADO), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO), AMAURY FRANCISCO TOPOROVICZ - CPF: 184.726.059-49 (APELANTE), JOAO AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 835.762.669-68 (ADVOGADO), JAIR DE ALENCAR - CPF: 495.075.678-87 (ADVOGADO), ELMARI SGUARIO MUCHALAK - CPF: 727.557.259-15 (APELANTE), ELCIO SGUARIO MUCHALAK - CPF: 556.254.109-25 (APELANTE), ELCIO SGUARIO MUCHALAK - CPF: 556.254.109-25 (APELADO), ANGELINA SGUARIO MUCHALAK - CPF: 705.787.371-91 (APELADO), JOAO AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 835.762.669-68 (ADVOGADO), JOAO PAULO FORTUNATO - CPF: 570.173.521-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE SGUARIO MUCHALAK TOPOROVICZ - CPF: 042.005.959-82 (APELANTE), ESPÓLIO DE ANGELINA SGUÁRIO MUCHALAK (APELANTE), ELCIO SGUARIO MUCHALAK - CPF: 556.254.109-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EUNICE SOFIA MUCHALAK BOGUS - CPF: 872.742.309-30 (TERCEIRO INTERESSADO), AMAURY FRANCISCO TOPOROVICZ - CPF: 184.726.059-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ELMARI SGUARIO MUCHALAK - CPF: 727.557.259-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE SGUARIO MUCHALAK TOPOROVICZ - CPF: 042.005.959-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUARA (APELADO), FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - CPF: 810.200.239-53 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - CPF: 731.944.509-30 (ADVOGADO), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 835.762.669-68 (ADVOGADO), JAIR DE ALENCAR - CPF: 495.075.678-87 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ SOUSA NOGUEIRA - CPF: 103.305.148-90 (ADVOGADO), GISELE APARECIDA TOPOROVICZ - CPF: 929.429.381-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA APARECIDA MUCHALAK TOPOROVICZ - CPF: 009.425.689-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA MUCHALAK TOPOROVICZ - CPF: 073.712.969-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ELIANE SGUÁRIO MUCHALAK, representado por sua inventariante GISELE APARECIDA TOPOROVICZ (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – ÚLTIMAS DECLARAÇÕES COM TRANSIÇÃO DA DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO DE FORMA EQUIVOCADA – ERRO DE ENGENHEIRA NA ELABORAÇÃO - CORREÇÃO COM A JUNTADA DE DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO ATUALIZADA - SITUAÇÃO SUPERVENIENTE – RECONHECIMENTO – POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O comando do artigo 493 do CPC autoriza a compreensão de que a autoridade judicial deve resolver a lide conforme o estado em que ela se encontra. Consiste, pois, um dever de o julgador considerar o fato superveniente que interfira na relação jurídica e que contenha um liame com a causa de pedir. É o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ESPÓLIO DE ANGELINA SGUÁRIO MUCHALAK
que homologou a partilha apresentada, ressalvando o direito de terceiros e eventuais erros ou omissão e declarou extinta a ação com resolução do mérito, com base no artigo 487, I do CPC. Condenou o espólio ao pagamento das despesas e custas judicias. Sem condenação em honorários, diante do acordo entabulado. Os Embargos de Declaração foram acolhidos para fazer constar que a ação de inventário é em decorrência do falecimento de Eduardo Muchalak e Angelina Sguario Muchalak.

O apelante defende a necessidade da modificação da r. sentença apelada para sanar erros materiais. Explica que verificou a ocorrência de erros, qual seja,
“o profissional que elaborou os memoriais descritivos cometeu erros materiais nas descrições contidas nas letras “a”, quanto as coordenadas geográficas que descrevem os perímetros das áreas de terras que constam dos memoriais descritivos discriminados nas últimas declarações de ID. 72605800, para o pagamento dos quinhões hereditários e satisfações das legítimas das herdeiras ELMARI SGUÁRIO MUCHALAK e EUNICE SOFIA MUCHALAK BOGUS, gerando sobreposição de áreas de terras entre as herdeiras, o que não se pode permitir, de forma que se deve evitar que o formal de partilha contenha erros quanto as descrições das áreas de terras que possam causar prejuízos as referidas herdeiras.”.

E ainda que:
“(i) que no preâmbulo da r. sentença de ID. 78574732, e na r. sentença de ID. 93767150, foi mencionado os nomes das herdeiras “Eunice Sofia Muchalak Bogus” e “Elmari Sguário Muchalak” como inventariantes, quando na verdade, Inventariante nomeado é somente o herdeiro Élcio Sguário Muchalak, que também continuou sendo mencionado equivocadamente nas mesmas r. sentenças como administrador judicial, sendo que esse último encargo inexiste nos presentes autos; (ii) que não foi sanado pela r. sentença de ID. 93767150, o erro material decorrente do fato de ser mencionado o nome de “Amaury Francisco Toporovicz” como Inventariante, quando este é pessoa totalmente estranha aos autos, não sendo herdeiro a qualquer título, nem filho e nem cônjuge, não participando a qualquer título, de forma que seu nome deve ser excluído do r. decisum, e (iii) que ao analisar o cadastramento das partes do presente feito no Processo Judicial Eletrônico – PJe, e o teor das r. sentenças de ID. 78574732 e de ID. 93767150, verificou-se que não consta o nome da herdeira ELIANE SGUÁRIO MUCHALAK, ao passo que consta indevidamente o nome de “Amaury Francisco Toporovicz”, que, repita-se, não tem qualquer relação com os presentes autos.”.

Aduz que as correções materiais são necessárias e tem a finalidade de evitar que o formal de partilha contenha equívocos nas descrições dos bens referentes aos quinhões hereditários destinados ao pagamento da parte de cada uma das herdeiras, especialmente perante o Registro de Imóveis competente.

Afirma que ao constatar o erro dos dados, o engenheiro forneceu os Memoriais Descritivos e as Plantas com os dados digitalizados corretamente que seguem anexas ao recurso, para que substituam os anteriores.

Ao final, defende que há necessidade de modificação da sentença para determinar a retificação das últimas declarações por meio do recurso de apelação para correção dos seguintes pontos:

“No que se refere ao perímetro da área de terras que consta do memorial descritivo discriminado nas últimas declarações de ID. 72605800 – Pág. 21/22, para o pagamento do quinhão hereditário e satisfação da legítima da herdeira ELMARI SGUÁRIO MUCHALAK, a letra “a” passa a ter a seguinte redação: “a) Uma área de terras medindo 1.868,2905 ha (um mil, oitocentos e sessenta e oito hectares, vinte e nove ares e cinco centiares), integrado pela área remanescente da matrícula nº 1.734, do CRI de Juara, MT., constituída de 1.093,64 hectares de área de pastagem, 340,00 hectares de área com plantação de Teca e 434,65 hectares de área coberta por floresta contendo mais de cem mil pés de árvores de Aroeira, com a denominação de FAZENDA SANTO ANTÔNIO, cuja descrição do perímetro é a seguinte: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice A9D-M-1094, de coordenadas N 8.752.527,02m e E 432.545,34m; situado na divisa da Fazenda Santa Sofia-M-1733; deste, segue confrontando com limite da faixa de domínio da Estrada Municipal, com os seguintes azimutes e distâncias: 139°52'58" e 671,82 m até o vértice A9D-M-1095, de coordenadas N 8.752.013,26m e E 432.978,23m; 139°39'24" e 1.006,85 m até o vértice A9D-M-1096, de coordenadas N 8.751.245,86m e E 433.630,03m; 157°42'44" e 69,56 m até o vértice A9D-M-1097, de coordenadas N 8.751.181,50m e E 433.656,41m; 133°25'10" e 170,98 m até o vértice A9D-M-1098, de coordenadas N 8.751.063,98m e E 433.780,60m; 146°00'42" e 170,48 m até o vértice A9D-M-1099, de coordenadas N 8.750.922,63m e E 433.875,90m; 143°41'33" e 123,71 m até o vértice A9D-M-1100, de coordenadas N 8.750.822,94m e E 433.949,15m; 224°42'32" e 356,22 m até o vértice A9D-M-1101, de coordenadas N 8.750.569,78m e E 433.698,55m; situado na faixa de domínio da Estrada Municipal e no limite da Fazenda Paloma-Remanescente; deste, segue confrontando com a Fazenda Paloma-Remanescente, com os seguintes azimutes e distâncias: 226°15'59" e 2.680,12 m até o vértice A9D-M-1102, de coordenadas N 8.748.717,00m e E 431.762,00m; 226°17'23" e 4.446,12 m até o vértice A9D-M-1103, de coordenadas N 8.745.644,67m e E 428.548,16m; situado na divisa da Fazenda Paloma-Remanescente e no limite da Fazenda Paloma-M-1739; deste, segue confrontando com a Fazenda Paloma-M-1739, com os seguintes azimutes e distâncias: 308°58'33" e 2.663,92 m até o vértice A9D-M-1104, de coordenadas N 8.747.320,26m e E 426.477,20m; situado na divisa da Fazenda Paloma-M-1739 e no limite da Fazenda Santa Sofia-M-1733; deste, segue confrontando com a Fazenda Santa Sofia-M-1733, com os seguintes azimutes e distâncias: 50°06'19" e 1.949,77 m até o vértice A9D-M-1105, de coordenadas N 8.748.570,80m e E 427.973,11m; 49°07'53" e 6.046,24 m até o vértice A9D-M-1094, ponto inicial da descrição deste perímetro, referente a esta área que está avaliada em 10.729.000,00 (dez milhões, setecentos e vinte e nove mil reais);” (Memorial Descritivo assinado por Reinaldo Soares de Souza, Engenheiro Florestal – CREA – MT: 09840/D, INCRA: A0C, e ART de Obra/Serviço 1220230046819 anexos) No que se refere ao perímetro da área de terras que consta do memorial descritivo discriminado nas últimas declarações de Id. Num. 72605800 – Pág. 23/24, para o pagamento do quinhão hereditário e satisfação da legítima da herdeira EUNICE SOFIA MUCHALAK BOGUS, a letra “a” passa a ter a seguinte redação: “a) Uma área de terras medindo 2.441,5222 ha (dois mil, quatrocentos e quarenta e um hectares, cinquenta e dois ares e vinte e dois centiares), integrada por partes desmembradas das matrículas nºs. 1.734 e 1.737 e parte remanescente da matrícula nº 1.738, todas do CRI da Comarca de Juara, MT., constituída de 1.666,70 hectares de área de pastagem, 168,49 hectares de área com plantação de Teca e 606,33 hectares de área coberta por floresta, com a denominação de Fazenda Paloma, cuja descrição do perímetro é a seguinte: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice A9D-M-1101, de coordenadas N 8.750.569,78m e E 433.698,55m; situado no limite da Fazenda Santo Antônio, com faixa de domínio da Estrada Municipal; deste, segue confrontando com a Estrada Municipal, com os seguintes azimutes e distâncias: 142°12'16" e 1.985,13 m até o vértice A9D-M-1102, de coordenadas N 8.749.001,13m e E 434.915,13m; 143°30'44" e 1.635,12 m até o vértice A9D-M-1103, de coordenadas N 8.747.686,52m e E 435.887,46m; situado na faixa de domínio da Estrada Municipal, com o limite da faixa de domínio da Rodovia Estadual MT– 325; deste, segue confrontando com a Rodovia Estadual MT-325, com os seguintes azimutes e distâncias: 230°26'38" e 160,32 m até o vértice A9D-M-1104, de coordenadas N 8.747.584,42m e E 435.763,85m; 230°46'54" e 1.112,77 m até o vértice A9D-M-1105, de coordenadas N 8.746.880,84m e E 434.901,74m; 216°38'50" e 163,11 m até o vértice A9D-M-1106, de coordenadas N 8.746.749,97m e E 434.804,38m; 205°10'56" e 702,02 m até o vértice A9D-M-1107, de coordenadas N 8.746.114,67m e E 434.505,67m; 213°25'33" e 520,41 m até o vértice A9D-M-1108, de coordenadas N 8.745.680,34m e E 434.219,00m; 217°01'55" e 72,84 m até o vértice A9D-M-1109, de coordenadas N 8.745.622,19m e E 434.175,13m; 225°51'27" e 63,78 m até o vértice A9D-M-1110, de coordenadas N 8.745.577,77m e E 434.129,36m; 234°27'56" e 83,33 m até o vértice A9D-M-1111, de coordenadas N 8.745.529,34m e E 434.061,55m; 243°41'04" e 814,50 m até o vértice A9D-M-1112, de coordenadas N 8.745.168,26m e E 433.331,46m; 233°18'34" e 133,52 m até o vértice A9D-M-1113, de coordenadas N 8.745.088,48m e E 433.224,39m; 227°52'01" e 2.539,44 m até o vértice A9D-M-1114, de coordenadas N 8.743.384,89m e E 431.341,17m; situado na faixa de domínio da Rodovia Estadual MT – 325, com o limite da Fazenda Paloma; deste, segue confrontando com a Fazenda Paloma, proprietários Irmãos Muchalak – ME, Matrícula nº 16.463 C.R.I. de Juara – MT, Código INCRA: 901.040.048.470-6, com os seguintes azimutes e distâncias: 308°58'33" e 3.592,70 m até o vértice A9D-M-1115, de coordenadas N 8.745.644,67m e E 428.548,16m; situado no limite da Fazenda Paloma, com o limite da Fazenda Santa Antônio; deste, segue confrontando com Fazenda Santo Antônio, proprietário Elmari Sguario Muchalak, Remanescente da Matrícula nº 1.734 C.R.I. de Juara – MT, Código INCRA: 901.040.052.876-2, com os seguintes azimutes e distâncias: 46°17'23" e 4.446,12 m até o vértice A9DM-1116, de coordenadas N 8.748.717,00m e E 431.762,00m; 46°15'59" e 2.503,51 m até o vértice A9D-M-1117, de coordenadas N 8.750.447,69m e E 433.570,94m; 46°15'59" e 176,61 m até o vértice A9D-M-1101, ponto inicial da descrição deste perímetro, referente a esta área que está avaliada em R$ 10.716.266,00 (dez milhões, setecentos e dezesseis mil, duzentos e sessenta e seis reais);” (Memorial Descritivo assinado por Reinaldo Soares de Souza, Engenheiro Florestal – CREA – MT: 09840/D, INCRA: A0C, e ART de Obra/Serviço 1220230046792 anexos)

E, além dos dois perímetros acima descritos, o Espólio Apelante requer que sejam sanados os erros materiais omitidos nas r. sentenças de ID. 78574732, de ID. 93767150 e de ID. 113079178, nos termos dos incisos II e III do artigo 1.022 do CPC, manifestadas nos Embargos de Declaração de ID. 79816105 e nos Embargos de Declaração de ID. 94913184 propostos perante o d. Juízo a quo, para que: (i) conste como Inventariante somente o herdeiro “Élcio Sguário Muchalak”; (ii) seja excluída a denominação de “Administrador Judicial”; (iii) seja excluído do cadastro dos presentes autos realizado na plataforma do Processo Judicial Eletrônico – PJe, quando da sua migração, o nome de “Amaury Francisco Toporovicz” que não é parte nos autos; e, (iv) seja incluída nas r. sentenças de ID. 78574732, de ID. 93767150 e de ID. 113079178, o nome da herdeira ELIANE SGUÁRIO MUCHALAK, CPF nº 042.005.959- 82, assim como incluí-la no cadastro dos presentes autos junto a plataforma do Processo Judicial Eletrônico – PJe, quando da sua migração, uma vez que não tiveram nenhuma manifestação na r. sentença de ID. 113079178, ora embargada.”.

Foi defirdo o parcelamento das custas.

Houve a habilitação das filhas da Eliane Sguário Muchalak, em face do seu falecimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação cível interposto por
ESPÓLIO DE ANGELINA SGUÁRIO MUCHALAK
que homologou a partilha apresentada, ressalvando o direito de terceiros e eventuais erros ou omissão e declarou extinta a ação com resolução do mérito, com base no artigo 487, I do CPC. Condenou o espólio ao pagamento das despesas e custas judicias. Sem condenação em honorários, diante do acordo entabulado. Os Embargos de Declaração foram acolhidos para fazer constar que a ação de inventário é em decorrência do falecimento de Eduardo Muchalak e Angelina Sguario Muchalak.

Sem delongas, o comando do artigo 493 do CPC autoriza a compreensão de que a autoridade judicial deve resolver a lide conforme o estado em que ela se encontra. Consiste, pois, um dever de o julgador considerar o fato superveniente que interfira na relação jurídica e que contenha um liame com a causa de pedir. É o caso.

Isso porque, após a apresentação das últimas declarações, foi verificado que o anteriormente apresentado pelo engenheiro se encontrava com erros na descrição contidas nas letras “a”, quanto as coordenadas geográficas que descrevem os perímetros das áreas de terras que constam dos memoriais descritivos discriminados nas últimas declarações de ID. 72605800, para o pagamento dos quinhões hereditários e satisfações das legítimas das herdeiras ELMARI SGUÁRIO MUCHALAK e EUNICE SOFIA MUCHALAK BOGUS.

Portanto, a situação superveniente deve ser reconhecida e autorizado o saneamento, para que não hajam futuros problema as herdeiras.

Todavia, quanto aos ademais erros materiais, não há qualquer menção na sentença ou em outra decisão quanto a outro inventariante, ou administrador judicial ou terceira pessoa. Na verdade, só existe no cabeçalho da sentença, contudo, que apenas retrata atuação do Pje.

Ocorre que, eventuais erros de cadastros no sistema Pje, devem ser solucionados na via administrativa.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer causa superveniente, que é o erro do engenheiro na transcrição do memorial descritivo apresentado quando das últimas declarações, para determinar a retificação das últimas declarações, devendo ser observada a seguinte redação:

“No que se refere ao perímetro da área de terras que consta do memorial descritivo discriminado nas últimas declarações de ID. 72605800 – Pág. 21/22, para o pagamento do quinhão hereditário e satisfação da legítima da herdeira ELMARI SGUÁRIO MUCHALAK, a letra “a” passa a ter a seguinte redação: “a) Uma área de terras medindo 1.868,2905 ha (um mil, oitocentos e sessenta e oito hectares, vinte e nove ares e cinco centiares), integrado pela área remanescente da matrícula nº 1.734, do CRI de Juara, MT., constituída de 1.093,64 hectares de área de pastagem, 340,00 hectares de área com plantação de Teca e 434,65 hectares de área coberta por floresta contendo mais de cem mil pés de árvores de Aroeira, com a denominação de FAZENDA SANTO ANTÔNIO, cuja descrição do perímetro é a seguinte: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice A9D-M-1094, de coordenadas N 8.752.527,02m e E 432.545,34m; situado na divisa da Fazenda Santa Sofia-M-1733; deste, segue confrontando com limite da faixa de domínio da Estrada Municipal, com os seguintes azimutes e distâncias: 139°52'58" e 671,82 m até o vértice A9D-M-1095, de coordenadas N 8.752.013,26m e E 432.978,23m; 139°39'24" e 1.006,85 m até o vértice A9D-M-1096, de coordenadas N 8.751.245,86m e E 433.630,03m; 157°42'44" e 69,56 m até o vértice A9D-M-1097, de coordenadas N 8.751.181,50m e E 433.656,41m; 133°25'10" e 170,98 m até o vértice A9D-M-1098, de coordenadas N 8.751.063,98m e E 433.780,60m; 146°00'42" e 170,48 m até o vértice A9D-M-1099, de coordenadas N 8.750.922,63m e E 433.875,90m; 143°41'33" e 123,71 m até o vértice A9D-M-1100, de coordenadas N 8.750.822,94m e E 433.949,15m; 224°42'32" e 356,22 m até o vértice A9D-M-1101, de coordenadas N 8.750.569,78m e E 433.698,55m; situado na faixa de domínio da Estrada Municipal e no limite da Fazenda Paloma-Remanescente; deste, segue confrontando com a Fazenda Paloma-Remanescente, com os seguintes azimutes e distâncias: 226°15'59" e 2.680,12 m até o vértice A9D-M-1102, de coordenadas N 8.748.717,00m e E 431.762,00m; 226°17'23" e 4.446,12 m até o vértice A9D-M-1103, de coordenadas N 8.745.644,67m e E 428.548,16m; situado na divisa da Fazenda Paloma-Remanescente e no limite da Fazenda Paloma-M-1739; deste, segue confrontando com a Fazenda Paloma-M-1739, com os seguintes azimutes e distâncias: 308°58'33" e 2.663,92 m até o vértice A9D-M-1104, de coordenadas N 8.747.320,26m e E 426.477,20m; situado na divisa da Fazenda Paloma-M-1739 e no limite da Fazenda Santa Sofia-M-1733; deste, segue confrontando com a Fazenda Santa Sofia-M-1733, com os seguintes azimutes e distâncias: 50°06'19" e 1.949,77 m até o vértice A9D-M-1105, de coordenadas N 8.748.570,80m e E 427.973,11m; 49°07'53" e 6.046,24 m até o vértice A9D-M-1094, ponto inicial da descrição deste perímetro, referente a esta área que está avaliada em 10.729.000,00 (dez milhões, setecentos e vinte e nove mil reais);” (Memorial Descritivo assinado por Reinaldo Soares de Souza, Engenheiro Florestal – CREA – MT: 09840/D, INCRA: A0C, e ART de Obra/Serviço 1220230046819 anexos) No que se refere ao perímetro da área de terras que consta do memorial descritivo discriminado nas últimas declarações de Id. Num. 72605800 – Pág. 23/24, para o pagamento do quinhão hereditário e satisfação da legítima da herdeira EUNICE SOFIA MUCHALAK BOGUS, a letra “a” passa a ter a seguinte redação: “a) Uma área de terras medindo 2.441,5222 ha (dois mil, quatrocentos e quarenta e um hectares, cinquenta e dois ares e vinte e dois centiares), integrada por partes desmembradas das matrículas nºs. 1.734 e 1.737 e parte remanescente da matrícula nº 1.738, todas do CRI da Comarca de Juara, MT., constituída de 1.666,70 hectares de área de pastagem, 168,49 hectares de área com plantação de Teca e 606,33 hectares de área coberta por floresta, com a denominação de Fazenda Paloma, cuja descrição do perímetro é a seguinte: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice A9D-M-1101, de coordenadas N 8.750.569,78m e E 433.698,55m; situado no limite da Fazenda Santo Antônio, com faixa de domínio da Estrada Municipal; deste, segue confrontando com a Estrada Municipal, com os seguintes azimutes e distâncias: 142°12'16" e 1.985,13 m até o vértice A9D-M-1102, de coordenadas N 8.749.001,13m e E 434.915,13m; 143°30'44" e 1.635,12 m até o vértice A9D-M-1103, de coordenadas N 8.747.686,52m e E 435.887,46m; situado na faixa de domínio da Estrada Municipal, com o limite da faixa de domínio da Rodovia Estadual MT– 325; deste, segue confrontando com a Rodovia Estadual MT-325, com os seguintes azimutes e distâncias: 230°26'38" e 160,32 m até o vértice A9D-M-1104, de coordenadas N 8.747.584,42m e E 435.763,85m; 230°46'54" e 1.112,77 m até o vértice A9D-M-1105, de coordenadas N 8.746.880,84m e E 434.901,74m; 216°38'50" e 163,11 m até o vértice A9D-M-1106, de coordenadas N 8.746.749,97m e E 434.804,38m; 205°10'56" e 702,02 m até o vértice A9D-M-1107, de coordenadas N 8.746.114,67m e E 434.505,67m; 213°25'33" e 520,41 m até o vértice A9D-M-1108, de coordenadas N 8.745.680,34m e E 434.219,00m; 217°01'55" e 72,84 m até o vértice A9D-M-1109, de coordenadas N 8.745.622,19m e E 434.175,13m; 225°51'27" e 63,78 m até o vértice A9D-M-1110, de coordenadas N 8.745.577,77m e E 434.129,36m; 234°27'56" e 83,33 m até o vértice A9D-M-1111, de coordenadas N 8.745.529,34m e E 434.061,55m; 243°41'04" e 814,50 m até o vértice A9D-M-1112, de coordenadas N 8.745.168,26m e E 433.331,46m; 233°18'34" e 133,52 m até o vértice A9D-M-1113, de coordenadas N 8.745.088,48m e E 433.224,39m; 227°52'01" e 2.539,44 m até o vértice A9D-M-1114, de coordenadas N 8.743.384,89m e E 431.341,17m; situado na faixa de domínio da Rodovia Estadual MT – 325, com o limite da Fazenda Paloma; deste, segue confrontando com a Fazenda Paloma, proprietários Irmãos Muchalak – ME, Matrícula nº 16.463 C.R.I. de Juara – MT, Código INCRA: 901.040.048.470-6, com os seguintes azimutes e distâncias: 308°58'33" e 3.592,70 m até o vértice A9D-M-1115, de coordenadas N 8.745.644,67m e E 428.548,16m; situado no limite da Fazenda Paloma, com o limite da Fazenda Santa Antônio; deste, segue confrontando com Fazenda Santo Antônio, proprietário Elmari Sguario Muchalak, Remanescente da Matrícula nº 1.734 C.R.I. de Juara – MT, Código INCRA: 901.040.052.876-2, com os seguintes azimutes e distâncias: 46°17'23" e 4.446,12 m até o vértice A9DM-1116, de coordenadas N 8.748.717,00m e E 431.762,00m; 46°15'59" e 2.503,51 m até o vértice A9D-M-1117, de coordenadas N 8.750.447,69m e E 433.570,94m; 46°15'59" e 176,61 m até o vértice A9D-M-1101, ponto inicial da descrição deste perímetro, referente a esta área que está avaliada em R$ 10.716.266,00 (dez milhões, setecentos e dezesseis mil, duzentos e sessenta e seis reais);” (Memorial Descritivo assinado por Reinaldo Soares de Souza, Engenheiro Florestal – CREA – MT: 09840/D, INCRA: A0C, e ART de Obra/Serviço 1220230046792 anexos)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024